Tribunal: TRF3
Processo: 0000044-17.2006.4.03.6005
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
152/283)

0000044-17.2006.4.03.6005

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79120

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA APLICADA.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não há contradição entre a fundamentação do acórdão e a sua conclusão, tampouco entre fundamentações. Outrossim, não há omissão a ser suprida nem obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada. Todavia, deve ser apreciada a alegação de prescrição, com fundamento no art. 61 do Código de Processo Penal, visto que se trata de matéria de ordem pública.

3. Na redação anterior à Lei no 12.234/2010, que era mais benéfica ao réu, o § 2o desse artigo previa a possibilidade de reconhecimento da prescrição tomando-se o período entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

4. O réu foi condenado pelo juízo de origem a uma pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias- multa, pela prática do crime previsto no art. 304 do CP.

5. De acordo com o art. 109, IV, do Código Penal, a prescrição da pena superior a 2 (dois) anos e que não excede a 4 (quatro) ocorre em 8 (oito) anos. Dos fatos imputados ao réu (05.09.2003) e a data do recebimento da denúncia (08.04.2010) não foi constatada a prescrição. O réu apelou e a pena imposta foi reduzida quando do julgamento do recurso para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, quando teria ocorrido a prescrição, ante a falta de recurso específico do MPF (art. 109, V, do CP). Entre a data dos fatos e a publicação do acordão, que reduziu a pena do réu, transcorrido tempo superior a 4 (quatro) anos, ocorrendo, em razão disso a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena aplicada.

6. Embargos de declaração rejeitados. Extinção da punibilidade declarada de ofício.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, porém de ofício declarar extinta a punibilidade de FÁBIO RIBAS, quanto ao delito previsto no artigo 304 do Código Penal, com fundamento no art. 61 do Código de Processo Penal e nos arts. 107, IV, 109, V e 110, todos do Código Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado, tendo o Desembargador Federal Fausto de Sanctis acompanhado pela conclusão, porquanto a prescrição operou-se entre o interregno da publicação da sentença até a prolação do acórdão.